Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os Embargos de Declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não se reputaram presentes. 1.1. Pretensão em sede dos presentes embargos declaratórios se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado, cuja conclusão é contrária aos interesses da parte. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. Não havendo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.